Tribunal: STF
Processo: ARE 1219366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 96, p. 24-27; eDOC 97, p. 1-65; eDOC 98, p. 1-2), de cuja ementa destaco:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 7.492/86. GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMITÊ DE CRÉDITO E DIRETORIA EXECUTIVA DO BANESPA. CONCESSÃO DE CARTAS DE CRÉDITO, CARTA DE FIANÇA E RENOVAÇÃO DE DÍVIDAS A EMPRESA DEFICITÁRIA.” (eDOC 97, p. 50) 
    Acolheram-se parcialmente os embargos de declaração para correção de erro material (eDOC 98, p. 20-27).
    Os embargos infringentes foram providos (eDOC 101, p. 12-32).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 103, p. 20-31) opostos do referido acórdão dos embargos infringentes (eDOC 101, p. 12-32).
    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Celso Rui Domingues, Saulo Krichaná Rodrigues e Vladimir Antônio Rioli (eDOC 99, p. 29-58): art. 5º, incisos XXXIX e XLVI; e art. 93, inciso IX;
    2) Edson Wagner Bonan Nunes (eDOC 102, p. 26-29; eDOC 103, p. 1-19; eDOC 122, p. 50-72 e 146-168): art. 5º, incisos XXXIX, LV e XLVI; e art. 93, inciso IX. 
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 98, p. 43-46; eDOC 99, p. 1-28; eDOC 101, p. 45-47; eDOC 102, p. 1-25; eDOC 104, p. 2-17).
    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 104, p. 20-31; eDOC 105, p. 1-25) e rejeitou os embargos de declaração opostos (eDOC 108, p. 29-32; eDOC 109, p. 1-96). 
    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 108, p. 19-28; eDOC 109, p. 13-23), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 108, p. 8-18; eDOC 109, p. 3-12).
    O STJ procedeu ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 109, p. 29-41; eDOC 110, p. 9-19; eDOC 111). Certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (eDOC 112, p. 105). 
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 145.591/SP (certidão; eDOC 113, p. 1).
    Indicaram-se as peças processuais (eDOCs 117- 123) em decorrência de diligência determinada no eDOC 116, p. 1. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos recursos (eDOC 126, p. 1-2). 
    É o relatório.
    Decido.
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os presentes agravos em recursos extraordinários.
    Preliminarmente, tendo em vista a ratificação dos recursos extraordinários (eDOC 103, p. 32-34), bem como a oposição simultânea e/ou sucessiva de embargos de declaração e infringentes, além de REs, supero o fundamento de intempestividade contido nas referidas decisões ora agravadas da Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, certo que nesse sentido também procedeu o STJ (eDOC 109, p. 29-41; eDOC 110, p. 9-19; eDOC 111).
    Assim, de imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente